Tribunal: STF
Processo: HC 55142
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-03
Data de publicação: 1977-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VOTO DE
DESEMPATE DESFAVORAVEL AO PACIENTE. VERIFICAÇÃO, NO CASO, DE
OCORRENCIA DA PRESCRIÇÃO PELA PENA CONCRETIZADA NA DECISÃO
CONDENATÓRIA DE SEGUNDO GRAU, EM CONFORMIDADE COM A ATUAL
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO STF QUANTO AO ALCANCE DA SÚMULA 146.
CONCESSÃO, EX OFFICIO, DE HABEAS CORPUS, PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA DO ESTADO, FICANDO,
PORTANTO, PREJUDICADO O PEDIDO DO IMPETRANTE.